Tribunal: TJES
Processo: 5009640-69.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Emenda a Inicial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009640-69.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOSE EVANDRO RANGEL

COATOR: 3ª vara cível de serra

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5009640-69.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOS
É
EVANDRO RANGEL

AUTORIDADE COATORA
:
JUIZ DA

3ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA POR FRAUDE BANCÁRIA. INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO TERCEIRO FRAUDADOR NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juiz da
3ª Vara Cível de Serra
que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº
5039565-97.2024.8.08.0048
), determinou a
emenda da inicial
para incluir o
suposto
autor da fraude, no polo passivo, sob pena de extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é
lícita
a determinação judicial para incluir o suposto fraudador no polo passivo da ação anulatória fundada em fraude bancária;

(ii) estabelecer se existe
litisconsórcio passivo necessário
entre o consumidor e o terceiro autor da fraude nessas hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros decorre do
fortuito interno
, caracterizando responsabilidade
objetiva
, conforme Súmula
479/STJ
, o que afasta a necessidade de inclusão do suposto fraudador no polo passivo.

A inexistência de litisconsórcio passivo necessário é reconhecida pela jurisprudência do
STJ
, segundo a qual ações indenizatórias ou declaratórias de fraude bancária não dependem da citação do autor direto do dano, mesmo quando identificado (AgRg no REsp 1.486.761/AL).

A determinação de inclusão do terceiro viola a
autonomia processual do autor
e cria ônus processual não previsto em lei, contrariando o direito constitucional de ação.

A exigência de inclusão do suposto fraudador compromete a
celeridade processual
, especialmente em demandas consumeristas, que vedam a ampliação indevida do litígio em prejuízo do consumidor.

Estando esgotada a via recursal adequada, cabe o uso do
mandado de segurança
para impedir a prática de ato judicial ilegal que possa resultar na indevida extinção do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

Não há litisconsórcio passivo necessário entre instituição financeira e terceiro autor da fraude em ações que visam declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de contratação fraudulenta.

A responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro decorre do fortuito interno e é objetiva, nos termos da Súmula 479/STJ.

O juiz não pode impor ao autor a inclusão do suposto fraudador no polo passivo, por se tratar de ônus não previsto em lei e contrário aos princípios da autonomia processual e da celeridade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 487, I
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479
;
STJ, AgRg no REsp 1.486.761/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015
;
TJ-ES, Apelação Cível 5006448-70.2022.8.08.0021
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder a Segurança.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5009640-69.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOS
É
EVANDRO RANGEL

AUTORIDADE COATORA
:
JUIZ DA

3ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de

Mandado de Segurança

i
mpetrado
por

José Evandro Rangel
,
eis que irresignado com
suposto ato coator praticado pelo
Magistrado da
3ª Vara Cível De Serra,

que em decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos morais (processo nº 5039565-97.2024.8.08.0048) ajuizada pelo impetrante em face de
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A e Motomax LTDA.
,
determinou
a
emenda a petição inicial para
inclusão de terceiro (filho do impetrante) no polo passivo da
demanda,
sob pena de extinção do feito.

O Impetrante ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos morais em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e MOTOMAX LTDA
,
onde alegou,
em síntese, que em março de 2024 passou a receber constantes ligações de cobrança d
a instituição financeira
, em razão de um contrato de financiamento de uma motocicleta (YBR FACTOR 150 ED) que afirma jamais
celebou
. Narra que a referida contratação foi realizada de forma irregular por seu filho, JOSÉ EVANDRO RANGEL JUNIOR, que teria utilizado seus dados pessoais e documentos sem seu consentimento.

A
o analisar a petição inicial a autoridade coatora determinou ao ora Impetrante que emendasse a petição inicial, para que incluísse
José Evandro Rangel Junior
no polo passivo
da ação declaratória, despacho que foi desafiado pelo agravo de instrumento nº 5003920-24.2025.8.08.0000, cujo seguimento foi negado através de decisão monocrática, ao fundamento de não cabimento.

D
iante do cenário acima narrado, impetrou-se o pr
e
sente writ que, n
a
sua
inicial,
foram invocados os seguintes fundamentos
: (
i
) a decisão ofende o direito de ação e o princípio da inércia da jurisdição, ao impor obrigação processual indevida; (
ii
) inexiste litisconsórcio passivo necessário
na ação declaratória
com
o suposto fraudador, dado que a demanda se volta contra as instituições financeiras com base em responsabilidade objetiva; (
iii
) a inclusão do terceiro viola a autonomia processual do autor e compromete a celeridade do processo; (
iv
) eventual responsabilidade do terceiro pode ser apurada em ação própria; (
v
) o juiz não pode criar ônus processuais não previstos em lei; (
vi
) há probabilidade do direito e risco de dano irreparável, pois a decisão compromete o prosseguimento da ação originária e impõe ônus desproporcional ao impetrante; e que (
vii
) foram esgotadas as vias recursais cabíveis, sendo o mandado de segurança a única via adequada.

Assim, requer
eu-
se
a concessão da segurança
, a fim de que seja determinado ao Impetrado
que se abstenha
de exigir a inclusão de terceiro no polo passivo da ação referenciada, bem como deixar de determinar a
sua
extinção, caso tal inclusão não se efetive.

Adianto pela concessão da segurança.

Isso porque, nos termos da Súmula nº 479 do STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, nas demandas anulatória
s,
cuja causa de pedir é fincada em fraude bancária, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o suposto beneficiário da transação fraudulenta, mesmo quando identificado,
porquanto a eficácia de eventual sentença de procedência não dependerá da citação do beneficiário.

A propósito, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO LIGADO AO RISCO DE SUA ATIVIDADE. SÚMULA N. 479/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE CAUSADOR DIRETO DO DANO. DISCUSSÃO QUANTO À REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...].
2. Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado.

[...].
(AgRg no REsp n. 1.486.761/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016.)

N
o mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA . TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO . CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO . IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...].
3) Na esteira do entendimento firmado pelo STJ, “nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado” (STJ - AgRg no REsp: 1486761 AL 2014/0258173-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2016); de igual maneira, não se admite a denunciação da lide do terceiro favorecido, eis que o pedido vai de encontro aos ditames de proteção do consumidor estabelecidos no microssistema do direito consumerista, notadamente aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor, além de ensejar prejuízo à celeridade processual . 4) Segundo o verbete sumular n. 479 do STJ, os bancos possuem responsabilidade objetiva pelos danos experimentados pelos consumidores em casos de fraudes praticadas por terceiros, por configurar a situação hipótese de fortuito interno, que não caracteriza excludente de responsabilidade. Nesse sentido, ”[...] se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. [...] (STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50064487020228080021, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

P
or todo o exposto,
concedo a
segurança,
para determinar à Autoridade Coatora, no caso, o Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, de
abster-se de exigir a inclusão de terceiro no polo passivo
no processo registrado sob o nº 5039565-97.2024.8.08.0048
, bem como deixar de determinar a extinção da
demanda
, caso tal inclusão não se efetive.

C
om efeito, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma o art.487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem c
ustas e honorários
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5009640-69.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ EVANDRO RANGEL

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOSÉ EVANDRO RANGEL
, irresignado com o suposto ato coator praticado pelo
Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.º 5039565-97.2024.8.08.0048), determinou a emenda da petição inicial para inclusão de
José Evandro Rangel Júnior
, filho do Impetrante e suposto fraudador, no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito.

O eminente Relator, Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, em seu substancioso voto, manifestou-se pela concessão da segurança, determinando à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir a inclusão do terceiro no polo passivo do processo originário, bem como de determinar a extinção da demanda caso tal inclusão não se concretize.

Fundamentou seu posicionamento na inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira/fornecedora de serviços e o terceiro suposto beneficiário da fraude, haja vista a natureza da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme o entendimento consolidado na Súmula n.º 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos autos para examinar a matéria, especialmente em razão da peculiaridade fática de o terceiro cuja inclusão foi determinada judicialmente ser o filho do próprio Impetrante, e em função da relevância da discussão sobre a autonomia processual da parte na definição do polo passivo, confrontada com a correta formação da relação jurídica processual.

Com efeito, a controvérsia central reside em determinar se a decisão judicial que impôs a emenda da inicial para incluir o suposto fraudador no polo passivo da ação declaratória configura ou não ato coator ilegal capaz de ser remediado pela via mandamental, por violar direito líquido e certo do Impetrante.

Conforme bem pontuado pelo Relator e pela argumentação exarada na inicial do
writ
, a ação de origem foi proposta com o objetivo primordial de declarar a inexistência de relação jurídica e o débito dela decorrente, bem como buscar indenização por danos morais, tendo como causa de pedir a alegação de fraude na contratação de financiamento de veículo utilizando indevidamente os dados do Impetrante.

A pretensão está dirigida, precipuamente, contra as instituições fornecedoras (
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. e Motomax Ltda.
), fundamentando-se na responsabilidade objetiva pela falha na segurança da contratação e na gestão do risco da atividade, consoante a legislação consumerista e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de inclusão do filho do Impetrante, sob o fundamento de que, sendo ele o suposto fraudador, deveria integrar a lide para possibilitar o contraditório, desconsidera a delimitação objetiva da lide proposta pelo consumidor.

A eficácia da sentença de procedência na ação declaratória, ou seja, o reconhecimento de que o contrato é nulo por fraude e que o débito é inexistente, não depende da presença do terceiro fraudador no polo passivo. A lide primária se estabelece entre o consumidor lesado e o fornecedor que permitiu a fraude ocorrer em sua esfera de responsabilidade, caracterizando fortuito interno inerente ao risco do negócio.

Ainda que o suposto fraudador tenha sido identificado — no caso, o próprio filho do Impetrante —, a eventual responsabilidade regressiva ou a discussão acerca da autoria da fraude em si constitui matéria estranha à relação de consumo inicial e pode ser objeto de ação própria a ser ajuizada pelos fornecedores, caso estes sejam condenados na demanda principal.

Impor ao Impetrante a obrigação de litigar contra quem ele não direciona sua pretensão principal, sob pena de extinção do feito, configura um ônus processual indevido e uma interferência indevida na autonomia processual da parte, bem como no princípio da inércia da jurisdição.

A decisão da autoridade coatora, ao criar um requisito de procedibilidade não previsto em lei para o exercício do direito de ação do consumidor, revela-se, de fato, um ato ilegal que compromete o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional pretendida.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente a conclusão externada no voto do eminente Relator para
conceder a segurança, a fim de garantir ao Impetrante o exercício pleno de seu direito de ação e o regular prosseguimento da demanda originária contra as partes que elegeu como responsáveis.

É como voto.

O Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

VOTO

O eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de conceder “a segurança, para determinar à Autoridade Coatora, no caso, o Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, de abster-se de exigir a inclusão de terceiro no polo passivo no processo registrado sob o nº 5039565-97.2024.8.08.0048, bem como deixar de determinar a extinção da demanda, caso tal inclusão não se efetive”.

Tenho, contudo, que o processo merece outro desfecho.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o mandado de segurança - via de regra - não se presta para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação de absoluta excepcionalidade, em que ficar cabalmente evidenciado o caráter teratológico da medida impugnada” (AgInt no AgInt nos EDcl no RMS n. 39.288/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23-11-2021, DJe de 1-12-2021).

No caso, tenho que nenhuma teratologia está configurada porque a determinação de formação de litisconsórcio passivo necessário é medida que se impõe para evitar o reconhecimento de nulidade processual grave no futuro.

Como restou salientado no ato judicial impugnado “Trata-se de demanda denominada ‘Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ proposta por JOSE EVANDRO RANGEL em face de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A e MOTOMAX LTDA, em que pretende o autor seja reconhecida a nulidade dos contratos de compra e venda e financiamento de veículo, em razão de suposta fraude perpetrada por seu filho JOSÉ EVANDRO RANGEL JUNIOR, que seria o real contratante... Ocorre que, uma vez conhecido o suposto fraudador e sendo este interessado na demanda, ante a conduta a si imputada, DETERMINO a sua inclusão no polo passivo com vistas a possibilitar-lhe o contraditório”.

Nessa ordem de ideias, tenho que o writ não se afigura cabível, notadamente diante da ausência de teratologia no ato judicial impugnado.

Posto isso,
com a devida vênia que merece o ilustre Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, voto no sentido de reconhecer a carência da ação por ausência de interesse e extin
guir
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc.
VI, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.